Tribunal: TJMT
Processo: 1004783-53.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0504370-34.2015.8.11.0041 APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: TEREZA MARIA DE LIMA DUARTE
VISTO.
Em virtude da assunção ao cargo direito de Vice- Presidente deste e. Tribunal de Justiça, o feito deverá ser redistribuído em obediência aos termos do art. 83, XVII do Regimento Interno deste Sodalício:
Art. 83 - Na distribuição serão observadas as seguintes regras:
(...)
XVII - Não concorrerão à distribuição:
a) os Desembargadores eleitos Presidente, Vice-Presidente e Corregedor, sessenta dias antes da posse, não receberão distribuição como Relator nem funcionarão como Revisor.
Desse modo, determino a redistribuição do presente feito ao eminente Juiz de Direito Dr. Alexandre Elias Filho, conforme Portaria n.o72/2020 – PRES, publicada no DJ de 14/12/2020.
Às providências, com urgência.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora